Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720700-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO, THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: SEBASTIAO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Victor Jose Melo Alegria Lobo e Thesaurus Editora de Brasília LTDA-ME contra sentença (ID 48237708), proferida pela 6o Vara Cível de Brasília, a qual os condenou a pagar o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a título de comissão de corretagem aos autores, ora apelados. Os recorrentes informam que a sentença supra, ao não analisar o pedido de gratuidade da justiça, o qual fora realizado em contestação, acabou por deferir tal benesse de forma tácita. Assim, embasados nessa tese, os apelantes informam que deixaram de recolher as custas. A sentença do juízo de 1o condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF): "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Compulsando-se os autos, verifica-se que não parece verossímil a alegação de que os apelantes sejam beneficiários da justiça gratuita. Afirma-se isso pelo fato da lide versar sobre uma cobrança de comissão de corretagem de um imóvel valorado em milhões de reais. Ademais, quanto à pessoa jurídica, vale destacar que a sua hipossuficiência, conforme súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser devidamente comprovada. Provas estas não carreadas aos autos. Senão vejamos: Súmula 481-STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Saliente-se, também, que não há provas de que os recorrentes tenham gastos que estejam comprometendo os seus rendimentos, tampouco que pagar as custas judiciais irá causar algum tipo de prejuízo a sua subsistência, a de sua família ou prejudicar economicamente a pessoa jurídica. Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Nesse quadro, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ante o exposto, devem os apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar, aos autos, o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Por fim, verifico que não constam, nos autos, o documento de identificação do recorrente Victor Jose Melo Alegria Lobo, o qual deve ser juntado no mesmo prazo para o recolhimento das custas. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator T